Tribunal: STF
Processo: HC 217065
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Zenicio de Lima Bezerra, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte para, nessa extensão, denegar o HC nº 746.836/SP.



    Narram os autos que o paciente teve sua prisão temporária decretada, sob a suspeita da prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. 



    Em 15/12/21, o Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal e no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal, bem como decretou a prisão preventiva, mas o mandado de prisão permaneceu pendente de cumprimento.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação apta a justificar a custódia cautelar.



    Aduz, nesse sentido, que se trata de paciente com bons antecedentes e primário, tendo a decisão se baseado na gravidade abstrata dos delitos.



    Diz, ainda, ausentes indícios de autoria.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão impugnada:



    “Quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, ressalte-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Nesse sentido: HC 554.150/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; HC 546.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020. 



    De outra parte, o Magistrado singular, ao decretar a prisão preventiva, afirmou que o Paciente e os outros agentes "cometeram, em princípio, fato gravíssimo, considerado hediondo" (fl. 428) e ressaltou o risco de reiteração delitiva, porque "apresentam, em princípio, personalidade criminosa e maus antecedentes criminais, pois insistem em trilhar pelo caminho do ilícito, conforme revelam os documentos entranhados a fls. 10/15 destes e, e fls. 11/12, 13/14, 15/16 dos autos apensos n. 1501276-22.2021.8.26.0530, a demonstrar concretamente que, em liberdade, voltarão a delinquir" (fl. 431). Além disso, destacou que "após o cometimento do fato em comento, os acusados empreenderam fuga do distrito da culpa e, decretadas suas prisões temporárias (autos apensos) permanecem na condição de foragidos, em que pese as diligências policiais realizadas" (fl. 433). 



    (...)



    Como se percebe, o Juiz de primeiro grau afirmou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e do risco concreto de reiteração delitiva, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal pela fuga dos agentes, fundamentação que não se mostra ilegal ou desarrazoada. Ao contrário do que alega a Defesa, a Corte local limitou-se a referendar a fundamentação da decisão monocrática, salientado a gravidade dos crimes e a condição de foragido do Paciente. 



    No caso, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na gravidade da conduta e no risco de reiteração delitiva, sendo certo que a sua manutenção ainda revela-se necessária para fins de aplicação da lei penal, em razão da fuga do Réu do distrito da culpa. Nesse sentido: AgRg no HC n. 720.902/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022. Confira-se, a propósito, (...)



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do habeas corpus e, nessa extensão, DENEGO a ordem.”



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão singular mediante a qual a eminente Ministra Relatora conheceu em parte para, nessa extensão, denegar o HC nº 746.836/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119.402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ademais, pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



     Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado na garantida da ordem pública, a saber, a fuga do paciente, a revelar o risco concreto para a aplicação da lei penal.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)



    Anoto que a existência de condição subjetiva favorável ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente